Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-50.2022.8.11.0099
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000975-50.2022.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO BRANDOLFO - CPF: 907.917.971-04 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO RODRIGUES FREITAS (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), VALMIR LIMA DA CONCEICAO - CPF: 970.999.021-72 (ASSISTENTE), ROGERIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 044.918.411-01 (VÍTIMA), JOÃO RODRIGUES FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
STRICTO SENSU
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIDICADO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ÁCORDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO – EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Na hipótese, a tese de nulidade da instrução criminal foi rejeitada, à unanimidade,
concluindo-se que o antigo defensor optou por arrolar as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, o que constitui uma estratégia processual legítima, não passível de nulidade sem a prova de prejuízo (art. 563 do CPP). Da mesma forma, o réu tem o direito de permanecer em silêncio (
uma garantia da não autoincriminação) não havendo, nesse ponto,
demonstração de prejuízo concreto ao embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CELSO BRANDOLFO
contra o v. acórdão proferido nos autos de
Recurso em Sentido Estrito
e que, por unanimidade,
acolheu parcialmente a preliminar
suscitada pela defesa, declarando a nulidade do feito n.
1000975-50.2022.8.11.0099
,
a partir das alegações finais oferecidas pelo embargante
(art. 403, CPP), em virtude da ausência de defesa técnica.

Nas razões
sob Id.
202786684
, a Defesa
sustenta que há
omissão
e
contradição
no acórdão, e que a preliminar invocada pela defesa no
stricto sensu
deveria ser acolhida integralmente,
reconhecendo-se a nulidade de todo o feito
, a partir da fase do art. 406 do CPP (recebimento da denúncia).

Para tanto, insiste na tese de que o antigo Defensor atuou com
desídia
ao decidir arrolar as mesmas testemunhas que o MP arrolou e, também, porque além de
instruir o embargante a manter-se em silêncio
durante o interrogatório (deixando, assim, de produzir provas importantes e capazes de refutar a tese acusatória),
não pleiteou a liberdade
durante a instrução criminal.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios para que o feito seja
anulado
desde a apresentação da resposta à acusação, determinando-se a
reabertura dos prazos
processuais e
possibilitando ao embargante a plena defesa e indicação de testemunhas
.

Caso não, pugna ao menos a anulação do
“interrogatório do embargante, com providência ex officio de que seja antes ouvida a sua esposa, com encargo defensivo de apresentá-la espontaneamente ao Juízo no prazo de 15 dias, preservando a prova oral até então produzida”.

Nas c
ontrarrazões
, a d. PGJ pugnou pelo
não acolhimento dos presentes embargos
, apresentando o seguinte sumário

(Id.
223597167
)
:

“Sumário: Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Inexistência de vícios na decisão embargada – Pretendida reapreciação de matéria já tratada expressamente por este Sodalício – Impossibilidade de reforma – Rejeição que se impõe”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É evidente a tentativa de rediscussão de matérias.

Esta Colenda 3a Câmara Criminal,
por unanimidade
e em
sintonia com o parecer da d. PGJ
, acolheu parcialmente a preliminar de nulidade suscitada pela defesa nas razões do
stricto sensu
e determinou a reabertura dos prazos processuais a partir das alegações finais, porque, após instrução criminal
o antigo causídico limitou-se a pedir a pronúncia do embargante, concordando com a versão acusatória.

O acórdão restou assim ementado (Id.
206716190)
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRELIMINARES - NULIDADE DO FEITO – DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE – VICIO INSANÁVEL -ACOLHIMENTO EM PARTE – FALTA DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PRÓPRIAS PELA DEFESA – FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO DA DEFESA - PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – REGULAR INSTRUÇAO CRIMINAL COM EFETIVA ATUAÇÃODO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS –NULIDADE OCORRIDA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – REITERAÇÃO PELO DEFENSOR DOS MEMORIAIS DO MP PUGNANDO A PRÓNUNCIA DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE DEFESA MÍNIMA NA PEÇA ESSENCIAL –SÚMULA N. 523, STF - RÉU INDEFESO – NULIDADE DECLARADA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES APRESENTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR EM PARTE ACOLHIDA - DETERMINAÇÃO DE NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES DERRADEIRAS – 2)NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM E TESE DE MÉRITO RELATIVA AO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - ANÁLISES PREJUDICADAS - DECISÃO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. No âmbito do processo penal, há a necessidade de se garantir ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real e substancial, sob pena de nulidade, tal como consta da Súmula n. 523 do STF (“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). O fato de o advogado não ter apresentado rol de testemunhas por ocasião da resposta à acusação não constitui, por si só, nulidade, uma vez que sequer a apresentação de tal peça era obrigatória, tratando-se, pois, de mera faculdade da defesa. No entanto, resta caracterizada a falta de defesa técnica, se o defensor, não obstante tenha apresentado as alegações finais, o fez apenas formalmente, repetindo os pedidos do MP, assumindo postura praticamente contrária aos interesses do réu (que sequer confessou o delito), pugnando a pronúncia do recorrente, nos exatos termos da exordial acusatória (incluindo as qualificadoras), sem, sequer, desenvolver qualquer tese defensiva (negativa de autoria, excludente de ilicitude ou de culpabilidade) que pudesse ser apresentada, com mais afinco, em plenário. 2 - Declarada a nulidade das alegações finais defensivas e dos demais atos processuais posteriores, inclusive da sentença de pronúncia, restam prejudicadas as análises relativas ao excesso de linguagem do decisum, e exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da traição, formuladas nas razões recursais. ”

Insatisfeita com o resultado do julgamento, a Defesa alega que o acórdão deixou de analisar o efetivo prejuízo causado ao embargante desde o recebimento da denúncia já que, o antigo defensor, deixou de arrolar suas próprias testemunhas (optou pelas mesmas do MP), não pediu a oitiva da esposa do embargante, Sra.
Doraci de Melo
, e também orientou ao Recorrente que ficasse em silêncio em ambas as fases da persecução.

Na sequência, alega que o acórdão é contraditório porque, ao reconhecer que o embargante ficou indefeso nas alegações derradeiras, deveria esta Corte, também, ser reconhecido que a atuação do causídico foi fraca e negligente ao longo de toda a instrução criminal.

Sem razão.

O acórdão foi claro ao concluir que o Causídico atuou na instrução criminal com a disposição e eficiência e que era exigida, mas foi desidioso apenas na apresentação das alegações finais (Id. 182200427), pois, repetiu os pedidos do MP e pugnou pela pronúncia de
Celso Brandolfo
, inclusive, com a manutenção das qualificadoras.

Quanto à instrução criminal, ficou registrado no acórdão que
Celso Brandolfo
apresentou Resposta à Acusação, optando por arrolar as testemunhas do
parquet
; também houve impetração
habeas corpus
contra o decreto preventivo, e o advogado participou de forma ativa da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01/02/2023, inclusive fazendo várias perguntas à uma testemunha policial, IPC
Valternir Lira.

Ora, como já explicado, a opção por adotar as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ou mesmo por permanecer em silêncio, constitui uma estratégia processual legítima e não é suficiente para justificar a nulidade de um processo.

Apesar da insistência, não há qualquer indicação concreta de que essa escolha tenha causado prejuízo concreto à defesa de
Celso
até porque,
a oitiva da testemunha
que o embargante (em grau de recurso) alega ser de suma importância (sra.
Doraci de Melo
),
foi requerida
pelo
parquet,
mas indeferida pelo Magistrado, pelas razões expostas no Termo de Audiência (
“os depoimentos das testemunhas arroladas, somados aos outros elementos constantes dos autos, tornam a instrução suficiente para julgamento”
).

Apenas para que conste, de acordo com os autos e com a própria Defesa (vide Id. 182200708 – f. 216), referida testemunha tinha um conhecimento
superficial
sobre fatos anteriores ao crime, não havendo, pois, razões para se afirmar que sua oitiva alteraria, substancialmente, a decisão de pronúncia.

Sobre isso, vale o registro, há nos autos o depoimento judicial do IPC
Valdenir de Lira
, narrou que, em diligências, conversou com a Sra.
Doraci
, a qual explicou que havia uma “briga de cerca” entre réu e vítima (vizinhos de terras) e confirmou que, naquele dia, seu marido saiu portando uma arma de fogo, dizendo que
“não ia dar pra outra pessoa o que era deles”
e que
“se fosse necessário ele mataria mais 10 vezes/10 pessoas”.

Enfim,
não há nenhuma omissão a ser sanada e nem mesmo razões para anular parte da instrução (novo o interrogatório de
Celso)
e, também determinar a oitiva de
Doraci de Melo
porque
como já explicado, a defesa tem a opção e não a obrigação de arrolar testemunhas diversas daquelas já arroladas pelo órgão acusatório e o réu tem o direito de permanecer em silêncio (
uma garantia da não autoincriminação) não havendo, nesse ponto,
demonstração de prejuízo concreto ao embargante; por outro lado, inexiste, como dito, contradição no julgamento pois, o fato de se reconhecer a completa falta de defesa nas alegações finais, não induz a conclusão de que a atuação do causídico também tenha sido falha durante a instrução criminal.

Do STJ:

(...)a decisão de não arrolar testemunhas e suscitar questões preliminares não implica necessariamente em insuficiência de defesa e nulidade do feito, pois o causídico tem a prerrogativa de escolher essa linha de defesa, não restando demonstrado o prejuízo para o ora paciente. Assim, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Superior Tribunal. (STJ - HC: 563911 MG 2020/0048697-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 30/03/2020)

“Em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (STJ, AgRg no RHC 125.373/RS). No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523). A mera discordância “do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual” (STJ, AgRg no HC 855549/SC). (N.U 0007707-13.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

E sobre os aclaratórios:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento. (N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pela embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada. (N.U 1005073-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Por fim, sempre bom reforçar que nos termos do julgado do C. STJ,
“o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ex positis
,
desprovejo
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024